Tribunal: TJDFT
Processo: 0718517-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0718517-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANAINA DE SOUSA PAULINO AGRAVADO: BV FINANCEIRA S/A CFI D E C I S Ã O O Senhor Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS - Relator Por meio do presente recurso, Janaína de Sousa Paulino pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, em sede de revisão contratual, indeferiu o pedido de tutela antecipada de exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes, manutenção na posse do bem e de depósito judicial do valor que entende incontroverso. Em suas razões, alega que, em sede de revisão de contrato cumulada com consignatória, é possível a concessão da antecipação de tutela para que a agravada se abstenha de registrar seu nome em cadastros de inadimplência, assim como a consignação incidente das parcelas incontroversas do financiamento, até decisão final. Sustenta que o risco do indeferimento da liminar decorre da possibilidade de haver de o seu nome ser inscrito em cadastros de proteção ao crédito, assim como do risco de ser injustamente despojado da posse do bem. Sustenta que não está se eximindo de cumprir com a obrigação contratual, sendo que, com o depósito das parcelas em conta judicial, apenas não seria prejudicado com os efeitos do inadimplemento. Colaciona julgados em favor de sua tese. Pede a provimento do agravo para que seja determinada a não inclusão do seu nome nos cadastros de inadimplência, a manutenção na posse do bem e autorizada a consignação das parcelas no valor incontroverso, com a imediata concessão da liminar. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. O fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação emerge da possibilidade de, caso mantida a decisão recorrida, a agravante vir a sofrer a sofrer os efeitos da mora, com a cobrança de mais juros e encargos para adimplemento do contrato junto à instituição financeira, bem como do risco de ter seu nome inserido em cadastros de proteção ao crédito e a perda da posse do bem. De igual modo, e ao menos em análise preliminar, observa-se que estão presentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito. Isso porque é possível, em sede de ação de revisão de cláusulas contratuais, o depósito das parcelas incontroversas. Desse modo, a consignação em valor correspondente ao devido tem o condão de elidir os efeitos da mora e impedir a inscrição do nome dos autores nos cadastros de inadimplentes. Além disso, a dívida somente será quitada até o limite do montante consignado, ficando assegurado ao credor a possibilidade de exigir o restante. Nesse sentido, segue precedente jurisprudencial desta egrégia 4a Turma Cível, a seguir transcrito: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO DAS PARCELAS INCONTROVERSAS. EFEITO DE AFASTAR A MORA. QUITAÇÃO DA DÍVIDA ATÉ O MONTANTE CONSIGNADO. RETIRADA DOS NOMES DOS AUTORES DE CADASTROS DE INADIMPLENTES. 1. A consignação em valor correspondente ao devido tem o condão de elidir os efeitos da mora, impedindo a inscrição do nome dos autores nos cadastros de inadimplentes. 2. O depósito em juízo do valor das parcelas vencidas e vincendas que o devedor entenda devidas em ação de revisão de contrato, no qual se discute abusividade de juros, é suficiente para impedir o réu de inscrever o nome da parte autora em cadastros de proteção ao crédito. 3. Agravo de instrumento provido” (Acórdão 1264988, 07167105820188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 28/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, defiro a antecipação de tutela postulada para determinar que o agravado se abstenha de inscrever o nome da agravante nos cadastros de inadimplentes, manter a sua posse no bem e para permitir a consignação dos valores incontroversos. Comunique-se o ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de julho de 2021 14:36:44. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator